Tribunal: STF
Processo: Rcl 90231
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Reclamação a que se nega seguimento. 

DECISÃO

Trata-se de Reclamação Constitucional com pedido liminar, ajuizada por Paulo Dias Moreira, Edilson Gonçalves da Rocha, Jacob Barbosa dos Santos, Juliano Antunes da Silva, Lamex Luiz Ferreira e Laylee Patrick Rodrigues Batista, em face de atos praticados pelo Juízo da 180ª Zona Eleitoral de Monte Azul/MG, no âmbito do Inquérito Policial nº 0600382-77.2024.6.13.0180 e apensos.
Os reclamantes sustentam ocorrência de violação à Súmula 702 do STF e à autoridade do entendimento firmado no HC 232.627/DF, sob o argumento de que a investigação criminal teria alcançado autoridade detentora de prerrogativa de foro — o então Prefeito Municipal de Monte Azul/MG — desde sua fase embrionária, atraindo a competência originária do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais para a supervisão judicial do feito.
Relatam que os dois primeiros reclamantes exerceram, durante a gestão 2020–2024, os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Monte Azul/MG, tendo concorrido à reeleição nas eleições municipais de 2024. Sustentam que a investigação instaurada pela Polícia Federal, a partir de notícia de fato apresentada ao Ministério Público Eleitoral, destinava-se à apuração de suposta prática de captação ilícita de sufrágio (art. 299 do Código Eleitoral) e de condutas vedadas a agentes públicos, relacionadas à distribuição de caixas d’água em ano eleitoral.
Afirmam que, embora as imputações formais tenham sido direcionadas ao vice-prefeito, o conjunto dos atos investigatórios — inclusive requisição de documentos administrativos, análise de empenhos, exame de atos subscritos pelo Prefeito e deferimento de medidas invasivas — teria evidenciado que o então Chefe do Poder Executivo Municipal figurava, desde o início, como suspeito dos fatos apurados.
Segundo alegam, a autoridade policial consignou expressamente a apuração da conduta do Prefeito, reconhecendo-o como suspeito, circunstância que atrairia, desde a fase investigatória, a competência do Tribunal competente em razão da prerrogativa de foro. Defendem que a manutenção da supervisão da investigação pelo juízo de primeiro grau configurou usurpação de competência constitucional e afronta ao princípio do juiz natural.
Sustentam, ainda, que o posterior desmembramento do feito, com remessa ao Tribunal competente apenas após a prática de atos investigatórios relevantes e a consolidação de acervo probatório, não teria o condão de convalidar o vício de origem, por se tratar de nulidade absoluta decorrente de incompetência ratione personae.
Requerem, em sede liminar, a suspensão imediata da tramitação da investigação e de todos os atos dela decorrentes que permaneceram sob supervisão de instância que reputam constitucionalmente incompetente, bem como a suspensão da utilização do acervo probatório produzido até o julgamento final da reclamação.
No mérito, pleiteiam o reconhecimento da usurpação de competência, com a consequente declaração de nulidade dos atos investigatórios praticados sob jurisdição de primeiro grau, a requisição de informações à autoridade reclamada e a intimação da Procuradoria-Geral da República para manifestação.
Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 50).
O Ministério Público Federal, por meio de parecer da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo desprovimento da reclamação (Doc. 55), nos termos da seguinte ementa:

“RECLAMAÇÃO. SÚMULA 702. PREFEITO MUNICIPAL. SUPOSTA AFRONTA ÀS REGRAS DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DEVIDAMENTE OBSERVADO A PARTIR DA SUPERVENIÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ENVOLVIMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
Transcrevo a ementa do HC 232.627/DF: 

“Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Abrangência do foro por prerrogativa de função. Revisitação do tema para assentar a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Concessão da ordem de habeas corpus. 
I. Caso em exame 
1. Inquérito instaurado sob supervisão deste Tribunal para apurar envolvimento de ex-Deputado Federal em supostos delitos funcionais. 
2. Fato relevante. Segundo a autoridade policial, os fatos investigados teriam ocorrido durante o exercício do cargo e em razão dele. Porém, com o fim do mandato, o inquérito foi encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência originária dos Tribunais para julgamento de crimes cometidos no cargo e em razão das funções prevalece mesmo depois de cessado seu exercício. 
III. Razões de decidir 
4. Oportunidade para que a Corte aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937-QO: a interpretação de que o foro especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente público, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato. 
5. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial: de um lado, evitar pressões externas sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor Nunes Leal falava em “uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado”. 
6. Tais fundamentos mostram que o foro privativo serve a propósitos virtuosos: manter a estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Essa justificação contribui, ainda, para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela Constituição de 1988. Desmente a falsa crença de que o foro especial constitui privilégio incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a classe política. Como prerrogativa do cargo, o foro especial contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos. 
7. Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para atos cometidos no exercício das funções deve subsistir mesmo após a cessão do exercício funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentam a outorga de competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências. 
8. Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas. 
9. O entendimento atual também causa flutuações de competência no decorrer de causas criminais e traz instabilidade para o sistema de Justiça. Ele abre uma brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. 
10. Afora o declínio de competência por ato voluntário do agente, as vicissitudes da vida política podem acarretar abrupta cessação do foro privativo. Tome-se como exemplo o Senador que, ao fim do mandato, é eleito para o cargo de Deputado Federal, ou vice-versa. Ou, ainda, do Vice-Presidente que assume o cargo de Presidente da República, depois da renúncia do titular. A aplicação da tese firmada na AP 937-QO, sem qualquer temperamento, importaria a remessa dos inquéritos e ações para a primeira instância, e o acusado ficaria exposto aos riscos que a lei quis conter ao estabelecer o foro especial. O equívoco é tão grande que o Plenário foi obrigado a relativizar a regra geral para estabelecer que a prerrogativa de foro subsiste quando o parlamentar federal é eleito, sem interrupção do mandato, para a outra Casa Legislativa (Inq. 4342-Q O, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2022). 
11. É necessário avançar no tema, para estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo). A proposta apresentada atende a essa finalidade. Preservados os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO, ela estabiliza o foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo que depura a instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, prescrição. 
IV. Dispositivo e tese 
12. Concessão da ordem de habeas corpus para firmar a competência do STF para julgar a ação penal, tendo em vista que a própria denúncia indica que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções. Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 53, §1º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 394; Inq. 687-QO, Rel. Min. Sydney Sanches; AP 937-QO, Rel. Min. Roberto Barroso.”
(HC 232627, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16-07-2025)”

Reproduzo, ainda, as informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 50 - grifos no original): 

“Excelentíssimo Senhor Ministro Relator,
Em atenção ao oficio expedido nos autos da Reclamação Constitucional em epígrafe, com fulcro no art. 989, I, do CPC e art. 157 do Regimento Interno do STF, o Juízo da 180ª Zona Eleitoral de Monte Azul/MG apresenta as informações que seguem.
A presente reclamação sustenta, em síntese, que teria havido usurpação da competência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, sob o argumento de que o então Prefeito Municipal Paulo Dias Moreira teria figurado como investigado desde o início do Inquérito Policial nº 0600382-77.2024.6.13.0180, o que atrairia, desde logo, a competência originária daquela Corte.
Todavia, tal premissa fática não corresponde à realidade do procedimento investigatório.
O Inquérito Policial nº 0600382-77.2024.6.13.0180 foi instaurado para apuração de suposta prática de corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral) por agentes políticos e servidor municipal que não detinham prerrogativa de foro, notadamente Edilson Gonçalves da Rocha, Juliano Antunes da Silva, Jacob Barbosa dos Santos e Sílvio Luiz Araújo, tendo o procedimento tramitado sob supervisão judicial no que se refere a tais investigados.
Durante toda a fase investigatória submetida a este Juízo, o então Prefeito Municipal Paulo Dias Moreira não figurou como investigado, nem foi objeto de qualquer medida cautelar ou diligência invasiva de direitos fundamentais. As medidas de quebra de sigilo telefônico e telemático, bem como os mandados de busca e apreensão, foram deferidos exclusivamente em relação aos investigados desprovidos de prerrogativa de foro, inexistindo qualquer autorização judicial desta Zona Eleitoral direcionada ao então Prefeito.
Por seu turno, os reclamantes fazem referência ao ofício nº 3712733/2024, dirigido ao Senhor Chefe do Núcleo de Operações NO/DPF/MOC/MG, por meio do qual se solicitou a realização de visita ao Município de Monte Azul, no prazo de cinco dias, com a finalidade de levantar informações sobre a possível compra de votos em favor dos candidatos Dr. Paulo, Dr. Edilson, Deone dos Teclados e demais candidatos do partido Avante, por meio da entrega de caixas d'água.
Os reclamantes utilizam esse documento para sustentar que, desde o início, o então Prefeito teria figurado como investigado. Contudo, o referido ofício não contém solicitação de investigação em face do então Prefeito, limitando-se a requisitar diligências destinadas à obtenção de informações sobre fatos em apuração, relacionados a diversos agentes políticos.
A própria narrativa da reclamação procura atribuir a esse documento o significado de que teria havido investigação indireta do Prefeito, chegando a afirmar que, "ainda que as decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau não o tenham indicado formalmente como alvo, todo o arcabouço fático-jurídico estaria vinculado à sua atuação institucional". Entretanto, não há nos autos indicação de qualquer ato investigatório ou cautelar requerido ou deferido em relação ao então Prefeito Paulo Dias Moreira durante a tramitação do inquérito perante este Juízo, limitando-se a argumentação da parte à interpretação de documentos que, por sua natureza, não caracterizam investigação dirigida à autoridade.
No que se refere à requisição de informações encaminhada à Prefeitura, cumpre observar que o então Prefeito, na condição de Chefe do Poder Executivo, era a autoridade responsável pela prestação de informações institucionais. Havendo suspeita relacionada à distribuição de caixas d'água, a solicitação de esclarecimentos à Administração Municipal constitui providência ordinária de apuração e não implica, por si só, a caracterização de investigação em face da autoridade que ocupa o cargo.
Frise-se, novamente, que o então Prefeito não foi objeto de busca e apreensão, interceptação telefônica, quebra de sigilo telemático ou telefônico, ao contrário do que ocorreu com investigados desprovidos de prerrogativa de função, circunstância que evidencia que as medidas investigatórias efetivamente deferidas por este Juízo não foram direcionadas à sua pessoa.
Aliás, convém salientar que, acerca dos mesmos fatos objeto de apuração no Inquérito Policial nº 0600382-77.2024.6.13.0180, tramita perante este Juízo a Ação de Investigação Judicial Eleitoral AIJE nº 0600414-82.2024.6.13.0180. Na referida demanda, o então Prefeito Municipal Paulo Dias Moreira não integrou o polo passivo, que foi composto apenas pelos investigados Edilson Gonçalves da Rocha, Silvio Luiz Araújo, Alex Fabiane Miguel da Silva, Jacob Barbosa dos Santos e Juliano Antunes da Silva.
Registre-se, ainda, que na AIJE foi admitida a utilização de prova emprestada consistente na juntada de documentos produzidos no referido inquérito policial, ainda em curso à época. A referida ação já foi apreciada em primeiro grau, encontrando-se atualmente em fase recursal perante o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, o que reforça que a suposta participação do então Prefeito não foi identificada de plano.
A participação do ex-prefeito apenas veio a ser cogitada a partir de elementos supervenientes, notadamente diálogos extraídos dos aparelhos telefônicos dos investigados, que passaram a indicar, em tese, sua possível atuação em cooperação com os demais envolvidos.
Diante do surgimento desses novos elementos, o Ministério Público Eleitoral requereu a instauração de investigação especifica em face do então Prefeito, com a remessa do procedimento ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, providência que foi efetivamente adotada, observando-se a prerrogativa de foro e o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal quanto à necessidade de prévia autorização judicial para investigação de autoridades detentoras dessa prerrogativa.
Assim, não houve, em momento algum, investigação conduzida por este Juízo em face de autoridade com foro por prerrogativa de função, tampouco a prática de atos investigatórios ou cautelares que lhe fossem direcionados.
Cumpre registrar, ainda, que a mesma controvérsia objeto da presente reclamação foi submetida à apreciação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais em sede de habeas corpus, ocasião em que, em decisão liminar, foi expressamente reconhecido, em juízo preliminar, que o então Prefeito não havia sido objeto da investigação inicial, tendo os indícios de eventual participação surgido apenas no curso da apuração relativa a terceiros, circunstância que ensejou a abertura de investigação própria perante aquela Corte. 
Nessas condições, não se verifica descumprimento da Súmula 702 do Supremo Tribunal Federal nem do entendimento firmado no Habeas Corpus nº 232.627/DF, uma vez que foi instaurada apuração própria perante o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, órgão jurisdicional competente em razão da prerrogativa de foro. 
Em síntese, a atuação deste Juízo restringiu-se exclusivamente à apuração de fatos atribuídos a investigados sem prerrogativa de foro, tendo sido observada a competência do Tribunal Regional Eleitoral tão logo surgiram elementos que indicaram possível participação de autoridade detentora dessa prerrogativa. 
São essas, Excelência, as informações que se prestam.”

Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade. Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n. 14. Não ocorrência. 4. Informações prestadas pela autoridade reclamada imbuída de veracidade juris tantum. Art. 425, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 24388 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.03.2017)

Não se verifica aderência estrita entre o ato reclamado e o entendimento firmado no Habeas Corpus 232.627/DF. No referido precedente, o Plenário desta Suprema Corte fixou a tese segundo a qual a prerrogativa de foro subsiste mesmo após o afastamento do cargo, desde que os crimes tenham sido praticados no exercício da função e em razão dela.
A controvérsia ali examinada dizia respeito à subsistência da competência originária após a cessação do mandato, e não à definição do momento exato em que a autoridade passa a figurar como investigada para fins de atração da competência na fase investigatória.
No caso ora examinado, a discussão não envolve a manutenção do foro após o término do mandato, mas sim a alegada nulidade de atos praticados em fase investigatória sob o argumento de que, desde o início, haveria imputação fática suficiente contra autoridade detentora de prerrogativa de foro.
A distinção é relevante.
Exige-se, para o cabimento da reclamação, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e a ratio decidendi do paradigma invocado, não sendo suficiente mera similitude temática.
Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
Assim, não há identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de controle.
Ademais, cumpre destacar que, conforme as informações prestadas pela autoridade reclamada, dotadas de presunção juris tantum de veracidade, o então Prefeito Municipal não figurou como investigado na fase inicial do Inquérito Policial nº 0600382-77.2024.6.13.0180, nem foi objeto de qualquer medida cautelar ou diligência invasiva submetida à supervisão do Juízo de primeiro grau.
As quebras de sigilo telefônico e telemático, bem como os mandados de busca e apreensão, foram deferidos exclusivamente em relação a investigados desprovidos de prerrogativa de foro.
Salientou a autoridade reclamada que somente a partir da análise de elementos supervenientes — notadamente diálogos extraídos de aparelhos telefônicos de terceiros — é que surgiram indícios quanto à eventual participação do então Prefeito, ocasião em que o Ministério Público Eleitoral requereu a instauração de apuração específica perante o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, providência que foi adotada, “observando-se a prerrogativa de foro e o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal quanto à necessidade de prévia autorização judicial para investigação de autoridades detentoras dessa prerrogativa”.
Como bem posto pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, “nem sequer a menção ao nome da autoridade detentora de foro privilegiado seria suficiente para a alteração do juízo competente”, sendo necessários elementos que demonstrassem a plausibilidade mínima de uma investigação a ser levada a efeito contra o Prefeito.
Desse modo, não se verifica a alegada condução oblíqua de investigação em face de autoridade detentora de prerrogativa de foro por instância incompetente.
Ao contrário, a supervisão judicial em primeiro grau limitou-se à apuração de fatos atribuídos a agentes desprovidos de prerrogativa, tendo sido observada a competência do Tribunal Regional Eleitoral tão logo configurada a hipótese de atração do foro.
Nessas circunstâncias, não se identifica violação ao entendimento firmado no HC 232.627/DF, tampouco usurpação de competência constitucional.
Ademais, anoto que, para divergir da autoridade reclamada e proceder à análise mais ampla dos pedidos da parte reclamante, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, o que é inadmissível em sede de reclamação. Qualquer divergência sobre a condução das diligências ou interpretação do acervo probatório deve ser suscitada por meio dos recursos ou instrumentos processuais ordinários, e não por reclamação. (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 

“Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade de decisão proferida sob a sistemática de repercussão geral. RE 593.443/SP. Tema 154. Ausência de teratologia. Inviabilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Agravo regimental ao qual se nega provimento. I. Caso em exame 1. O Superior Tribunal de Justiça aplicou o Tema 154 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra a decisão que impronunciou o réu por considerar insuficientes os indícios de autoria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o STJ aplicou adequadamente o Tema 154 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos. 4. Para chegar-se a entendimento diverso, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual estreita da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Julgados no mesmo sentido. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 83729 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 08-10-2025 - grifei)

“Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental em Reclamação Constitucional. Ausência de paradigma vinculante do STF. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Reexame de fatos e provas. Inadequação da via eleita. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação constitucional, por ausência de enquadramento nas hipóteses legais e constitucionais. A agravante sustentava violação a decisões desta Suprema Corte e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em razão do arquivamento, pelo Ministério Público Federal e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de procedimentos na origem. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a reclamação constitucional é cabível quando não há indicação de paradigma vinculante desta Suprema Corte; e (ii) estabelecer se é possível, na via reclamatória, o reexame de fatos e provas relativos a procedimentos arquivados nas instâncias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A reclamação constitucional possui hipóteses taxativas de cabimento, restringindo-se à preservação da competência e à garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, conforme o art. 102, inc. I, al. "l", da Constituição da República. 4. A ausência de indicação de paradigma vinculante inviabiliza o conhecimento da reclamação, pois não se demonstra o desrespeito à decisão dotada de efeito vinculante. 5. É vedado o reexame de fatos e provas na via reclamatória, por se tratar de ação de natureza documental e de prova pré-constituída. Precedentes: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/11/2020; Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2020. 6. Não demonstrado o desacerto da decisão agravada, mantém-se o entendimento de inadmissibilidade da reclamação. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl 82125 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 05-02-2026 - grifei)

Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA TESE FIRMADA NO HC 232.627/DF, REL. MIN. GILMAR MENDES. INADMISSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se descumprimento da tese firmada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do HC 232.627/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inadmissibilidade da presente reclamação, uma vez que, além de inexistir qualquer pronunciamento da autoridade reclamada — requisito essencial à sua propositura —, também não se verifica a necessária aderência estrita entre o pedido e o precedente invocado. 4. Esta ação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 79086 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24-10-2025)  - grifei)

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente